Tribunal: TJES
Processo: 5003625-60.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003625-60.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: WATSON DE ARAUJO MONTEIRO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003625-60.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO:
WATSON DE ARAÚJO MONTEIRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
contra a r. decisão aqui acostada no evento 843614, que, nos autos da
ação ordinária
em fase de cumprimento de sentença requerido por
WATSON DE ARAÚJO MONTEIRO
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões (evento 843598), aduz a recorrente, em suma, que (i) “
inexiste solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, de modo que eventuais créditos do agravado somente poderão ser pagos por meio das reservas componentes do FUNDO/COFAVI, sem comprometimento dos demais fundos geridos pela agravante
”; (ii) “
a decisão imputa o ônus da prova dos fatos à agravante, mas não aprecia seus fundamentos e provas, nem permite que produza prova pericial
”; (iii) há violação dos limites do título judicial e da coisa julgada; e (iv) não foi apreciado o alegado excesso de execução.

A liminar recursal fora indeferida mediante a decisão acostada no evento 935683.

Em contrarrazões (evento 859442), a parte recorrida pugnou pelo não conhecimento parcial do recurso, ante a ausência de impugnação dos cálculos. No mérito, requer a manutenção da decisão recorrida.

Em face do pronunciamento que indeferiu a tutela recursal de urgência, a agravante manejou
agravo interno
(evento 1107697), sendo as contrarrazões acostadas no evento 1135289.

Acerca da questão preliminar suscitada em contrarrazões, a agravante se manifestou no evento 1232179.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória/ES,17 de junho de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003625-60.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO:
WATSON DE ARAÚJO MONTEIRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Preliminar

A parte recorrida, em contrarrazões, pugnou pelo não conhecimento parcial do recurso porquanto não houve impugnação específica dos cálculos homologados pelo juízo singular.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais, observo que a entidade recorrente apresenta, de forma clara, as razões pelas quais entende existir irregularidades nos cálculos autorais, contrapondo, de forma satisfatória, os argumentos aduzidos pela instância singular no
decisum
ora recorrido.

Diante do exposto, sendo desnecessários outros apontamentos,
REJEITO
a preliminar suscitada em contrarrazões.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003625-60.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO:
WATSON DE ARAÚJO MONTEIRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Mérito

Consoante relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
contra a r. decisão aqui acostada no evento 843614, que, nos autos da
ação ordinária
em fase de cumprimento de sentença requerido por
WATSON DE ARAÚJO MONTEIRO
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões (evento 843598), aduz a recorrente, em suma, que (i) “
inexiste solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, de modo que eventuais créditos do agravado somente poderão ser pagos por meio das reservas componentes do FUNDO/COFAVI, sem comprometimento dos demais fundos geridos pela agravante
”; (ii) “
a decisão imputa o ônus da prova dos fatos à agravante, mas não aprecia seus fundamentos e provas, nem permite que produza prova pericial
”; (iii) há violação dos limites do título judicial e da coisa julgada; e (iv) não foi apreciado o alegado excesso de execução.

A liminar recursal fora indeferida mediante a decisão acostada no evento 935683.

Em contrarrazões (evento 859442), a parte recorrida pugnou pela manutenção da decisão recorrida.

Em face do pronunciamento que indeferiu a tutela recursal de urgência, a agravante manejou
agravo interno
(evento 1107697), sendo as contrarrazões acostadas no evento 1135289.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
“
até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos
” (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).

Além disso, esta C. Terceira Câmara Cível já registrou em outras oportunidades que
“
a inexistência de solidariedade entre os fundos FEMCO⁄COFAVI e FEMCO⁄COSIPA, não tem o condão de afastar a responsabilidade da recorrente pela manutenção da complementação previdenciária, na medida em que o seu vínculo jurídico foi estabelecido com o beneficiário
” (TJES, Classe: Apelação, 024090017096, Minha relatoria, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017).

Outrossim, calha acentuar que a agravante ajuizou Reclamação perante o Superior Tribunal de Justiça visando assegurar a autoridade do acórdão firmado no REsp 1.248.975/ES (supramencionado) em face de uma decisão similar proferida pelo mesmo Juízo da qual se origina o presente recurso, tendo o e. Min. RAUL ARAÚJO negado provimento à demanda, sob o fundamento, em suma, de que “
a decisão reclamada não nega autoridade ao assinalado acórdão porquanto, parte da premissa de que a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma
”.

No que se refere à pretensão da agravante de produção de prova pericial, extrai-se que o magistrado singular, de forma acertada e fundamentada, asseverou que o título executivo judicial estabeleceu de forma clara os “
parâmetros necessários à apuração do valor a ser pago a título de complementação de aposentadoria
”, de modo que a realização de cálculos aritméticos se mostra suficiente.

A mesma conclusão é alcançada quanto ao alegado excesso de execução visto que os cálculos apresentados pelo agravado também seguiram o comando sentencial.

Por fim,
destaco que idêntica conclusão fora alcançada em casos análogos ao presente por esta e. Terceira Câmara Cível, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PREVIDÊNCIA PRIVADA – FUNDO COFAVI – AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PROVA ATUARIAL – INOCORRÊNCIA DE MÁCULA – BLOQUEIO VIA BACENJUD – ALEGADO SALDO PERTENCENTE À SUBMASSA COSIPA – VINCULAÇÃO DO AGRAVADO AO FUNDO PBD/CNPB 1975.0002-18 – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1
) Ao julgar recentemente a Reclamação nº 39.212/ES, concluiu o eminente Min. Raul Araújo, do colendo Superior Tribunal de Justiça que, em demanda de idêntica natureza, o Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória não negou autoridade a sobredito julgado, porque a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, por não ter promovido sua liquidação extrajudicial (decisão proferida no dia 16/04/2020, DJe 20/04/2020), em que pese a alegação da agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida.
2)
Tendo sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.248.975/ES, que a agravante seria responsável pelos pagamentos “até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI”, não há que se falar em produção de prova pericial atuarial a fim de comprovar o exaurimento do Fundo COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 109/2001, o que importa na improcedência da tese recursal de que o Juízo de 1º grau incorreu em cerceamento de defesa.
3)
O agravado está vinculado ao Fundo nº 1975.00002-18 e o Juízo de 1º grau vem determinando, em casuísticas idênticas, que as importâncias devidas sejam deduzidas à conta desse plano de benefícios, não sendo comprovado pela agravante que seu saldo pertence exclusivamente aos ex-funcionários da COSIPA, tal qual alega em sede recursal.
4)
Não se identifica o alegado excesso de execução, já que, conforme bem observado na decisão agravada, os índices aplicados nos cálculos do credor estão em plena consonância ao comando sentencial (correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês) e a sentença não determinou o desconto da execução do valor da contribuição, conforme sustentado pela agravante.
5)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000465-90.2021.8.08.0000, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2021)

____________

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FEMCO. COFAVI. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I.
De acordo com a compreensão firmada pelo e. STJ no REsp 1248975/ES, enquanto pender a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da COFAVI, a FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, será responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da patrocinadora, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.
II.
Em que pese a ausência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, subsiste a responsabilidade contratual da PREVIDÊNCIA USIMINAS com os participantes da entidade, haja vista que, além de o vínculo jurídico haver sido estabelecido com o beneficiário, a ela fora imposto, no REsp 1.248.975, o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo que os ex-trabalhadores da COFAVI se vinculam.
III.
Revela-se desnecessária a produção de prova pericial atuarial pois, além de o comando sentencial ter fixado os parâmetros necessários para o cálculo do valor devido, é fato incontroverso que a agravante não promoveu a liquidação extrajudicial do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18.
IV.
Melhor sorte não assiste à agravante no que se refere ao suposto excesso de execução, na medida em que se sobressai o acerto do exequente/agravado ao pautar-se nos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, notadamente pela agravante ter deixado de colacionar aos autos planilha que corroborasse suas alegações, em desatenção ao artigo 525, do CPC/15.
V.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Recurso de agravo interno prejudicado.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003115-47.2020.8.08.0000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2021)

_________

AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA BLOQUEIO VIA BACENJUD JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO PELO STJ IMPROCEDÊNCIA EXAURIMENTO DO FUNDO NÃO DEMONSTRADO AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA DESCABIMENTO DE PERÍCIA ATUARIAL ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUIZ SOB A ÓTICA DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO UTILIZADO NOS CÁLCULOS NULIFICAÇÃO DESNECESSÁRIA DECISÃO QUE HAVIA DEFERIDO A LIMINAR RECURSAL TORNADA SEM EFEITO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1)
Ao julgar recentemente a Reclamação nº 39.212/ES, concluiu o eminente Min. Raul Araújo, do Superior Tribunal de Justiça que, em demanda de idêntica natureza, o Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória não negou autoridade a sobredito julgado, haja vista que a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, por não ter promovido sua liquidação extrajudicial (decisão monocrática proferida em 16/4/2020, DJe 20/4/2020), em que pese a alegação da agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida.
2)
Tendo sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.248.975/ES, que a agravante seria responsável pelos pagamentos até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória COFAVI, não há que se falar em produção de prova pericial atuarial a fim de comprovar o exaurimento do Fundo COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial, nos termos do art. 48 da LC 109/2001, o que, de resto, importa na improcedência da tese recursal de que o Juízo de 1º grau incorreu em cerceamento de defesa.
3)
Por ter se aposentado no ano de 1996, o agravado está vinculado ao Fundo nº 1975.00002-18, de sorte que a execução não pode atingir os demais fundos geridos pela agravante, o que foi observado na decisão agravada ao ser determinado que a importância devida seja deduzida à conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB 1975.0002-18, não sendo comprovado pela agravante que seu saldo pertence exclusivamente aos ex-funcionários da COSIPA, tal qual alega em sede recursal. (...) (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024209000967, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/05/2020, Data da Publicação no Diário: 13/11/2020)

__________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS FUNDOS.
1. - O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.” (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 24-06-2015, DJe 20-08-2015). 2. - Não há solidariedade entre os fundos Femco-Cofavi e Femco-Cosipa, o que não afasta a responsabilidade da agravante pela manutenção do pagamento das parcelas de complementação previdenciária na medida em que o seu vínculo jurídico foi estabelecido com o beneficiário, sendo diverso daquele estabelecido com a patrocinadora (Cofavi). 3. - Por já haver a Femco habilitado seu crédito decorrente das contribuições não vertidas a ela pela Cofavi no processo falimentar desta, não há falar em ausência de condições financeiras para arcar com os benefícios aos participantes que a eles fazem jus, salientando que justamente prevendo a ocorrência de situações como tais (ausência de repasse de valores pela patrocinadora), preocupou-se o legislador em determinar no artigo 40 da então vigente Lei n. 6.435/77 a obrigatoriedade de constituição de fundo de reserva técnica pelas entidades fechadas de previdência, com fins de assegurar a cobertura das obrigações assumidas com os participantes, regramento este que restou reforçado pela Lei Complementar n. 109/2001 erigido à base do sistema de previdência complementar privada, conforme se observa da redação de seus artigos 1º e 18, inexistindo risco de constrição judicial de fundos previdenciários instituídos em benefício de terceiros e administrados pela agravante. 4. - Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000565-79.2020.8.08.0000, Relator:
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Outrossim, julgo
PREJUDICADO
o
AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003625-60.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO:
WATSON DE ARAÚJO MONTEIRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – INOCORRÊNCIA – PREVIDENCIÁRIO – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – SOLIDARIEDADE – FUNDOS – USIMINAS – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Conquanto a parte agravada alegue a ausência de impugnação específica dos cálculos homologados pelo juízo singular, a peça recursal apresenta as razões pelas quais entende existir irregularidades nos cálculos autorais, contrapondo, de forma satisfatória, os argumentos aduzidos pela instância singular no
decisum
ora recorrido. Preliminar rejeitada.

2.
O
Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
“
até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos
” (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).

3.
Esta c. Terceira Câmara Cível já registrou em outras oportunidades que
“
a inexistência de solidariedade entre os fundos FEMCO⁄COFAVI e FEMCO⁄COSIPA, não tem o condão de afastar a responsabilidade da recorrente pela manutenção da complementação previdenciária, na medida em que o seu vínculo jurídico foi estabelecido com o beneficiário
” (TJES, Classe: Apelação, 024090017096, Minha relatoria, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017).

4
. Desnecessidade de produção de prova pericial, pois o título executivo judicial estabeleceu de forma clara os parâmetros necessários à apuração do valor a ser pago a título de complementação de aposentadoria, de modo que a realização de cálculos aritméticos se mostra suficiente.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.